Tribunal: TJDFT
Processo: 0736047-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. LIMITES DEFINIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA. ACRÉSCIMO DE HONORÁRIOS SOBRE O VALOR EXEQUENDO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte credora contra decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou os cálculos da contadoria judicial, acolheu a impugnação das rés de excesso de execução e fixou o valor do débito.
2. Na fase de cumprimento de sentença, deve o magistrado se abster de rediscutir o mérito da causa, restringindo-se à efetivação do comando do título judicial, nos limites da coisa julgada (art. 503, caput, do CPC).
3. Na hipótese, o valor da dívida homologado pelo Juízo de origem abrangeu (i) os aluguéis de 10/11/2019 a 3/3/2020 não pagos, (ii) o IPTU/2020 proporcional ao período que permaneceu no imóvel, (iii) a atualização monetária, (iv) os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, (v) a multa moratória de 10% (dez por cento), (vi) os honorários de sucumbência fixados na sentença e (vii) o ressarcimento de custas processuais.
4. Além dos valores homologados, a recorrente apresenta outras quantias supostamente devidas, referentes ao que nomeia por “inativação contrato”, “déb. diversos custas” e “déb. diversos multa contratual”, que não foram alegadas no processo de conhecimento e, consequentemente, não constituíram objeto da sentença, fato que inviabiliza a cobrança no âmbito da fase de cumprimento do título judicial, consoante art. 503, caput, do CPC. Ademais, não é possível identificar com precisão a que se refere esses novos valores requeridos, nem a respectiva fundamentação legal ou contratual do pedido.
5. Consoante dispõe o § 1o do do art. 523 do CPC, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, fixados em 10% (dez por cento) do débito, quando não há o pagamento voluntário no prazo quinzenal previsto no caput do referido dispositivo legal, como se verifica no caso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.